Tribunal: TJDFT
Processo: 0706872-71.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706872-71.2017.8.07.0018 DESPACHO Manifestem-se as partes quanto ao julgamento do ARE 843.989 - Tema 1.199 (id 56273321). Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR